Tribunal: STF
Processo: RHC 194128
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. CARTAS PRECATÓRIAS. INSTRUÇÃO PARCIALMENTE REALIZADA. MARCHA REGULAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Tendo sido indicada fundamentação concreta, evidenciada na gravidade do delito de feminicídio, praticado em razão de o paciente não aceitar o fim do relacionamento, mediante violentos e reiterados golpes com instrumento contundente na cabeça da vítima, na presença dos filhos do casal, não se verifica ilegalidade no decreto prisional.
    2. É uníssona a jurisprudência de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    3. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo se o feito esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, tendo parte da instrução já realizada, apesar de ter sido necessária a expedição de cartas precatórias, pois a denúncia foi recebida em 13/8/2019, a defesa prévia foi juntada em 29/10/2019, tendo sido designada audiência para 18/12/2019, redesignada e realizada em 20/2/2020 e para 27/4/2020, determinado-se, em 14/8/2020, a intimação da defesa e da acusação sobre as testemunhas não localizadas.
    4. Ainda que a prisão tenha ocorrido em 18/6/2019, o tempo de custódia cautelar não se mostra desproporcional diante da pena em abstrato atribuída ao delito imputado ao paciente (art. 121, § 2º, II e VI, c/c § 2º-A, I, II e III c/c § 7º, III, todos do Código Penal).
    5. Agravo regimental improvido.”
    (HC 594.670/SP, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a concessão de sua liberdade provisória, em decorrência de alegada ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não provimento deste recurso ordinário em habeas corpus, formulou parecer que etá assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS`. FEMINICÍDIO. IMPUGNAÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EFETIVA PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO QUE SEGUE SEU TRÂMITE REGULAR. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a legalidade do decreto prisional, pois o “(...) delito de feminicídio foi praticado em razão de o paciente não aceitar o fim do relacionamento, mediante violentos e reiterados golpes com instrumento contundente na cabeça da vítima, na presença dos filhos do casal, (...)” evidenciando a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo ora recorrente.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 192.535-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439- -AgR/PE, Ministro Gilmar Mendes; HC 192.163-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 141.152/CE, Ministro Edson Fachin; HC 189.637- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – sem grifos no original)
    Para além disso, melhor sorte não socorre o recorrente, no que toca à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.
     É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116- -AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski. 
    No caso em espécie, entretanto, não observo qualquer desproporcionalidade na duração processual, valendo destacar o seguinte fragmento do parecer do Ministério Público Federal: 
    “11. No ponto, conforme consta do acórdão recorrido, o que se extrai dos documentos apresentados e de consulta ao andamento processual da Ação Penal nº 1500652-20.2019.8.26.0052 (em trâmite na 5ª Vara do Júri do Foro Central/SP) é que, após a prisão do agente em 18/6/2019, ‘a denúncia foi recebida em 13/8/2019, a defesa prévia foi juntada em 29/10/2019, tendo sido designada audiência para 18/12/2019, redesignada e realizada em 20/2/2020 e para 27/4/2020, determinado-se, em 14/8/2020, a intimação da defesa e da acusação sobre as testemunhas não localizadas’ (fl. 139). 
    12. Ao contrário do que sugere a defesa, portanto, o andamento do feito tem seguido seu trâmite regular e, na linha da jurisprudência dessa Corte Suprema, não há que se falar em excesso de prazo quando ‘o curso processual não rompeu a barreira da duração razoável’ (HC 120235, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-159 de 1/8/2016).”  (sem grifos no original)
    Esse mesmo entendimento tem sido adotado por este Supremo Tribunal Federa em casos fronteiriços(HC 191.874-AgR/AL, Ministra Rosa Weber; HC 185.547-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 171.301-AgR/PE, Ministro Gilmar Mendes; HC 137.768/CE, Ministro Ricardo Lewandowski):
    Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator